Tribunal: TJSP
Processo: 1504083-14.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE GUARDAVAM 36,7 KG DE MACONHA, 9,45 KG DE CRACK E 12 KG DE COCAÍNA PARA FINS DE ENTREGA AO CONSUMO DE TERCEIROS - DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS BEM DOSADAS. REGIME ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.